Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008937- 67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1006598-12.2021.8.11.0041, ajuizada por SELIO MARTINS DA SILVA, determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante, cujo valor foi estipulado em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta à norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe ao Agravado, que tem interesse em produzir prova do alegado.
Assevera que, pelo fato de o Agravado ser beneficiário da justiça gratuita, na hipótese deste não custear os honorários periciais, o Estado deve fazê-lo, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II do CPC.
Alternativamente, requestou pela redução do valor arbitrado a título de honorários periciais para o importe máximo de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Forte nesses argumentos, requestou a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestada a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar que os honorários periciais sejam pagos pela parte agravada, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
O pedido liminar foi indeferido (ID 88417980).
Contrarrazões no ID 89443965.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em desfavor da Agravante, arguindo em síntese que em 15/08/2020, sofreu grave acidente, ocasionando-lhe invalidez permanente do membro inferior (fratura de tíbia).
Ao contestar, a Seguradora Agravante requereu a produção de prova pericial (ID 88162974 – pág. 91).
Ao sanear o feito, o Juízo singular deferiu a produção de prova pericial solicitada pela parte requerida, ora Agravante, e determinou que esta arcasse com os honorários do perito.
Em que pesem às razões da Agravante, tenho que a Juíza de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, isso porque, nos termos do art. 95 do CPC, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, in verbis:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Na hipótese, verifica-se que a prova pericial foi requerida apenas pela Agravante, quando da apresentação de sua contestação, razão pela qual os honorários referentes à perícia médica são de sua responsabilidade.
Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), os honorários periciais são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foi a Recorrente, em sua contestação de ID 88162974 – pág. 91.
Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10121366820198110000. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/10/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1013125-74.2019.8.11.0000. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/02/2020).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida pela parte Ré, é dela o ônus do pagamento dos honorários. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009058-66.2019.8.11.0000. Re. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/02/2020).
Portanto, a decisão objurgada não merece reforma nesse ponto.
No que tange à redução do valor dos honorários, tenho que razão não assiste à Recorrente.
É sabido que o perito, auxiliar do juízo, é, antes, profissional de confiança deste, cabendo ao Magistrado, como destinatário da prova, indicar profissional que entender adequado para as particularidades do caso e em seu favor fixar honorários.
Ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, os periciais carecem de norma para sua fixação. Assim, diante da inexistência desta, que estabeleça parâmetros para tanto, assume especial relevância para a definição da justa retribuição pecuniária ao profissional, a discricionariedade tanto deste, ao fazer sua proposta, quanto do juiz, que deverá analisar as condições específicas exigidas pela prova pericial solicitada.
Assim, para fixar os honorários periciais, o Juiz singular deve se ater a critérios objetivos (quesitos apresentados, extensão do trabalho, complexidade da tarefa a ser desenvolvida, tempo necessário para sua realização, esforço despendido na sua produção, a qualificação profissional do perito) e subjetivos (relevância da prova para o processo, condição financeira das partes e o preço usual dos serviços de cada classe profissional).
Diante desses parâmetros, sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, tenho por razoável, no caso em apreço, a fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Logo, deve ser mantido o valor dos honorários periciais, especialmente porque não ficou demonstrada exorbitância do valor estipulado.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho incólume a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora